Tribunal: TJMT
Processo: 1004848-92.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004848-92.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENTIL MENEGAT - CPF: 203.702.290-53 (RECORRIDO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALECIMENTO DA PARTE PROMOVENTE E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE ISENÇÃO DE HONORÁRIOS – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ACESSO AOS JUIZADOS ESPECIAIS – 1o GRAU INDEPENDE DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.

Em sede de Juizados Especiais inexiste a possibilidade de condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que incabível a condenação para qualquer dos entes públicos.

Não sendo cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial, em 1o grau de jurisdição, deve ser excluída, mesmo de ofício, tal condenação, restando prejudicado o recurso interposto pelo Município.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Sinop, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito em razão do falecimento da parte promovente, mas condenou ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC.

Assim, diante da inércia do Requerido Estado de Mato Grosso para com o medicamento que está com a Representante da parte Autora, DETERMINO que a douta Causídica entregue os medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que estes possam conferir a devida destinação.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “
pro rata
”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que
“havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos”
(TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

O Município de Sinop, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não tem qualquer responsabilidade no fornecimento do medicamento, sendo da alçada exclusiva do Estado de Mato Grosso, de modo que não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o cancelamento do “o pagamento dos Honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município, por não caracterização de má-fé em nenhum momento”.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, declinou de se manifestar, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, entendo que o recurso resta prejudicado, posto que incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 1o Grau de jurisdição nos Juizados Especiais a qualquer dos entes públicos. Decorre de previsão legal e da própria sistemática dos Juizados Especiais.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que não há se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Esclareço que os autos foram declinados a esta Turma Recursal em razão da declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que o acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais inexiste a previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Não sendo cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial, em 1o grau de jurisdição, deve ser excluída, mesmo de ofício, tal condenação, restando prejudicado o recurso interposto pelo Município.

Ante o exposto, de ofício promovo a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, portanto, DECLARO PREJUDICADO o recurso interposto.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022